Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701246-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RITA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os agravados para se manifestarem acerca da petição de id 24686103 e documentos a ela acostados. Após, conclusos. Brasília, 20/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR